Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736425-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGURADORA S/A EMBARGADO: WILMAR DA CUNHA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: ILMA DA CUNHA BARROS DECISÃO A embargante juntou petição aos autos na qual requereu a desistência dos embargos de declaração (id 41942867). Homologo a desistência dos embargos de declaração de id 40984836, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil, conforme requerido. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator